Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

2. O exercício do direito de ação pelo autor denotou flagrante descaso para com regular prosseguimento do processo, de modo que se mostra escorreita a sentença que indeferiu a inicial.

3. Havendo citação da ré e apresentação de contrarrazões, necessária a fixação de honorários. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.